Tribunal: TJSP
Processo: 1024476-67.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – PROBLEMAS NA COLUNA – PRETENSÃO EM RECEBER BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - MATÉRIA JÁ DISCUTIDA EM AÇÃO ANTERIOR QUE NÃO RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL – SENTENÇA QUE RECONHECEU DE OFÍCIO A COISA JULGADA –– IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – DESCABIMENTO – OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do autor desprovido.